Tribunal: TJDFT
Processo: 0747191-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO. CRÉDITO CONCURSAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O plano de recuperação judicial importa na novação de todos os créditos concursais, habilitados ou não, consoante dicção dos arts. 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
2. Homologado o plano de recuperação judicial, todos os créditos concursais, por força do art. 59 da Lei 11.101/2005, são atingidos pelo instituto da novação. Precedentes.
3. Operada a novação, o cumprimento de sentença originário deve ser extinto, “mesmo porque eventual inobservância do plano de recuperação judicial não restaura a dívida originária, consoante inteligência dos artigos 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea “g”, da Lei 11.101/2005.” (Acórdão 1892640, 0033354-27.2012.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.).
4. Não é fato impeditivo para a extinção do presente cumprimento de sentença a falta do trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de soerguimento. Isso porque, o art. 59 da Lei 11.101/2005 não exige a preclusão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial para a novação dos créditos anteriores ao pedido.
5. Recurso conhecido e provido.